Tribunal: TJMT
Processo: 1020131-38.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020131-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANTONIA RITA DE CAMPOS - CPF: 080.789.981-04 (APELADO), ADELAIDE ROSENO DIAS - CPF: 063.524.801-87 (ADVOGADO), PAULO ROGER ROSENO DIAS - CPF: 011.572.241-64 (ADVOGADO), MARCELO JUNIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 523.047.281-20 (APELANTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), ANTONIA RITA DE CAMPOS SILVA (ASSISTENTE), JOSIANI RITA S. DIAS (ASSISTENTE), OZAIR MAMEDE DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), SIRLEI SALES DE ARAÚJO (ASSISTENTE), JOSIANI RITA SILVA DIAS - CPF: 696.907.821-34 (APELADO), LAURA FABIANA SILVA DIAS - CPF: 696.905.961-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO DE POSSE – REQUISITOS CUMPRIDOS - A AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE É AÇÃO DE NATUREZA REAL E PETITÓRIA, AMPARADA POR JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE - PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE DO BEM ADQUIRIDO ANTE A POSSE INJUSTA DO RECORRIDO - CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020131-38.2021.8.11.0041

APELANTE: MARCELO JUNIO FIGUEIREDO DA SILVA.

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIA RITA DE CAMPOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO
JUNIO
FIGUEIREDO DA SILVA
em face de sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação de Imissão de Posse n. 1020131-38.2021.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT proposta por
ANTÔNIA RITA DE CAMPOS
.

Em suas razões sustenta estar comprovado nos autos que o Apelante, sobrinho da Apelada, recebeu o imóvel por Doação Verbal, bem como irá interpor Ação de Usucapião, porquanto tem a posse mansa e pacífica da área em litígio. Postula o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

Apresentadas Contrarrazões.

Regularizado o Polo Passivo deste Recurso. Retifique-se a autuação.

É o necessário.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

A ação de imissão de posse é ação de natureza real e petitória em que, amparada por justo título de propriedade, pretende-se imissão na posse de um bem. Ela tem como causa de pedir a propriedade e o direito de sequela inerente (
ius possidendi
).

Assim dispõe o Código Civil
“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

No caso dos autos, o acervo documental que acompanha a inicial demonstra que o Espólio Apelado é proprietário do bem, situado no Residencial Salvador Costa Marques, Rua 15, Q 30, lote 01, no Distrito de Coxipó da Ponte, objeto da matrícula 70.495 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, como se infere do documento de ID n. 57232489.

A ocupação do imóvel de forma irregular pelo Apelante restou demonstrada, pois embora alegue que recebeu o imóvel por Doação, não se desincumbiu de seu mister, posto que inexistente os requisitos formais de sua caracterização.

As testemunhas arroladas foram uníssonas em esclarecer que o Apelante sempre foi MERO DETENTOR do imóvel.

Sendo assim, a ocupação do imóvel pelo Apelante é irregular, pois além de não ter implementado os requisitos para a aquisição da propriedade, verifica-se que os impostos foram pagos pelo Espólio Apelado.

Assim, comprovada documentalmente a propriedade e a ocupação irregular, é caso de manter o julgamento de parcial procedência.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. - PRELIMINAR. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO É NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, JULGAMENTO EM TESE OU NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL A DECISÃO QUE ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL ENFRENTA E DECIDE COM FUNDAMENTOS LÓGICO-JURÍDICOS A QUESTÃO POSTA EM JUÍZO. A NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO É PREVISTA NO INC. IX DO ART. 93 DA CF E NO ART. 489 DO CPC/15; E O PRINCÍPIO QUE ORIENTA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO SE DEDUZ DO ART. 371 DO CPC/15. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A DECISÃO NÃO INCORRE EM NULIDADE. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. AÇÕES DE NATUREZA PETITÓRIA. REIVINDICATÓRIA E IMISSÃO DE POSSE. A DEMANDA DE IMISSÃO DE POSSE É AÇÃO DE NATUREZA REAL E PETITÓRIA EM QUE AMPARADO POR JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE O AUTOR PRETENDE A IMISSÃO NA POSSE DO BEM ADQUIRIDO. A AÇÃO REIVINDICATÓRIA FUNDA-SE NO DIREITO DE SEQUELA E REQUISITA PROVA DO DOMÍNIO DO REIVINDICANTE SOBRE A COISA, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E DE POSSE INJUSTA DO RÉU, EM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DOS ART. 1.227, ART. 1.228 E ART.1.245 DO CÓDIGO CIVIL. O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE APLICÁVEL ENTRE AS DEMANDAS PETITÓRIAS AFASTA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. REGULARIDADE. A CUMULAÇÃO DE PEDIDOS PRESSUPÕE IDENTIDADE DE RITOS OU RENÚNCIA DO ESPECIAL, AINDA QUE SE POSSAM APROVEITAR AS TÉCNICAS PROCESSUAIS DIFERENCIADAS QUANDO COMPATÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 327 DO CPC/15. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A DECISÃO RECORRIDA ANTE A AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PEDIDOS CUMULADOS. - LEGITIMIDADE DE PARTE. LEGITIMAÇÃO. PASSIVA. A LEGITIMIDADE DE PARTE É UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E EM REGRA É DAQUELES QUE INTEGRAM A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL EM CONFLITO, AINDA QUE POR SOLIDARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE REJEITAR A ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. - IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. A EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO É OPONÍVEL À AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE PROPRIEDADE; E DEVE SER VEICULADA NA CONTESTAÇÃO INSTRUÍDA COM A PROVA DOS SEUS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO, ANTE O RECONHECIMENTO DA POSSE IRREGULAR. - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. TERMO INICIAL. A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DA POSSE E DIREITO DE USO DO BEM, DESDE A OCUPAÇÃO IRREGULAR, SOB PENA DE SER PROPICIADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A CONDENAÇÃO AOS ALUGUÉIS INDENIZATÓRIOS; E ADEQUAR O TERMO INICIAL À DATA DE CIÊNCIA DOS RÉUS ACERCA DA LITIGIOSIDADE SOBRE A POSSE DO BEM. - GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AJG. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO. O CPC/15 ASSEGURA O DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA NATURAL OU JURÍDICA COM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAR AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO INCUMBE À PARTE ADVERSA PROVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA A CAPACIDADE ECONÔMICA DA BENEFICIÁRIA; E A DECISÃO RECORRIDA NÃO MERECE REPARO, NO PONTO. - APELAÇÃO. EFEITOS. CUMPRIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE. A REGRA PARA RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO É O SUSPENSIVO, MAS É POSSÍVEL AO RELATOR LHE ATRIBUIR O EFEITO NÃO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.012 DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO NÃO SUSPENSIVO AO APELO, PORQUANTO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESULTA MANTIDA NESTE JULGAMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50191496820198210001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-11-2023)”

In casu
, as circunstância dos autos impõem a manutenção da sentença de procedência parcial da ação de imissão de posse.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Finalmente, embora o §11 do art. 85 do CPC/15 preveja a majoração dos honorários advocatícios em caso de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, estes já foram arbitrados no máximo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024